Tribunal: STJ
Processo: 0732227-07.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046029 - AL
(2025/0350538-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GENIVALDO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GESSYLAINE DA SILVA
EMBARGANTE
: GILSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE
: GILVANIA SOUZA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GILVASSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE
: GIRLENE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: GIVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: GIVANILDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56656797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5ce3d7-7043-4c4d-8660-425fa5755086

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5ce3d7-7043-4c4d-8660-425fa5755086

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046029 - AL
(2025/0350538-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GENIVALDO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GESSYLAINE DA SILVA
EMBARGANTE
: GILSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE
: GILVANIA SOUZA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GILVASSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE
: GIRLENE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: GIVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: GIVANILDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.331-2.336) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 2.318-2.319):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
. AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 283/STF
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que houve regular
individualização quanto à invocada negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que não incide na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ, bem
assim que o acórdão embargado não considerou que a extinção do feito limita o direito
de acesso à justiça.
Defende, ainda, que foram impugnados todos os fundamentos do acórdão e
também que há necessidade de sobrestamento do feito, na forma dos Temas n. 675 do
STF e 923 do STJ.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.340-2.375).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.323-2.325):
No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se
art. 1.022
ateve a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, invocado
que "alguns dos vícios apontados não foram sanados pelo Tribunal " (fl.
1.997), sem demonstrar a quo de forma específica em que consistiu o vício
cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a
.
Súmula n. 284/STF
Noutro giro, a respeito do acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou,
com base nos elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve
a quitação de todos os direitos decorrentes da relação em análise. Confira-
se (fls. 1.896-1.898):
De início, cabe consignar que, no que se refere ao arbitramento do
dano moral, compulsando os autos (fls. ), vê-se das Certidão1645/1646
emitida, em que se atesta a realização de acordo, que este abrange
tanto os danos patrimoniais, quanto o dano moral. (...)
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário
(a) conferiu quitação irrevogável à Braskem
respectivas
S/A,
companhias
subsidiárias,
subcontratadas,
afiliadas,
controladoras, cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer
outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios,
representantes,
administradores,
diretores,
prepostos
e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas

de
quaisquer
obrigações,
seguradoras/resseguradoras,
reivindicações e pretensões indenizações de qualquer natureza,
transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou
extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta
indiretamente da desocupação de imóveis em razão do
e/ou
fenômeno geológico verificado em áreas da Cidade de bem
como todos e
valores e obrigações daí
quaisquerMaceió/AL,
decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar
a qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais direitos
remanescentes decorrentes da desocupação, para nada mais
reclamar em tempo algum, expressamente reconhecendo que
não possui mais qualquer direito e que se absterá de exercer,
formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição,
comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro
país, respondendo por todas as custas administrativas
processuais
honorários advocatícios remanescentes e não
e/ou
contemplados no acordo. (...).
Desse modo, verifica-se que o acordo firmado e homologado perante
a Justiça Federal contempla os danos materiais e morais, direta ou
indiretamente relacionados à desocupação de imóveis, em razão do
fenômeno geológico. Diante disso, a conduta adotada pelo juízo a quo,
de extinção do feito sem análise do mérito, não merece reforma,
notadamente pela existência das cláusulas de renuncia e de
desistência, na hipótese de eventuais direitos remanescentes.
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Ademais, a insurgência quanto à existência de cláusula leonina no acordo
celebrado não se sustenta.
Note-se que o agravante alegou a necessidade de ser arbitrada indenização
por dano moral considerando a existência de cláusula leonina que garante à
BRASKEM S. A. uma vantagem desmesurada (arts. 421 e 424 do CC e 51, I
e IV, do CDC). Tal argumento está dissociado do contexto dos autos, tendo
em vista que o TJAL entendeu que qualquer argumento tendente a anular o
acordo realizado na ação civil pública transitada em julgado deve ser
veiculado em demanda própria, observada a competência federal.
Dessa forma, há discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
dos arestos recorridos, o que impede o conhecimento do especial, ante a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ressalta-se ainda que, conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, a
alegação de vício no acordo homologado judicialmente deve ser realizada
por meio de ação própria.
Nesse sentido, confiram-se os acórdãos proferidos em casos análogos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ART. 1.022
.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
ACORDO
SÚMULA
N.
284/STF
ENTABULADO NA ESFERA FEDERAL. INCLUSÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. REVERSÃO. NULIDADE
DA AVENÇA. AÇÃO
. PRÓPRIA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ
RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA.
[...]
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de
ação própria, conforme jurisprudência desta Corte.
5. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa
aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
(REsp n. 2.157.064/AL
Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(AREsp n. 2.733.935/AL
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
[...]
4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob
pena de ofensa a ato jurídico perfeito, de forma que eventual
reconhecimento de vício de consentimento depende do ajuizamento
de ação própria. Precedentes. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito
entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários
contratuais deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.721.476/AL
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
)
12/6/2025.
Incide, também, a Súmula n. 83 do STJ no caso.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços celebrado entre o ora agravante e seu patrono, a
Corte de origem consignou que "da análise dos autos, verifica-se que o
acordo firmado entre as partes litigantes teve sua homologação firmada
perante o juízo de direito da 3a Vara Federal, não sendo este juízo, nesse
sentido, o competente para a análise do direito do patrono da parte apelante
ao recebimento dos seus respectivos honorários" (fl. 1.900).
Contudo, no recurso especial, o recorrente sustenta tão somente a violação
dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, sob a alegação de
que "é necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente
advogado, o que claramente foi violado pelo D. Colegiado , ao não fixar a
retenção de honorários a quo frente a extinção do feito" (fl. 2.007).
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou fundamento do acórdão
recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem no caso
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.

Como constou do acórdão embargado, a ausência de indicação específica
do vício em que teria incorrido o julgado de origem, somado à genérica alegação de
violação do
do CPC, enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
art. 1.022
Outrossim, para afastar a conclusão do Tribunal
quanto à abrangência
a quo
da indenização, resulta necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos, o
que se veda na via especial, na forma da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda, ausente impugnação aos fundamentos do acórdão quanto à fixação
dos honorários, incide a Súmula n. 283 do STF, como fundamentado.
Finalmente, a questão de limitação do acesso à justiça é eminentemente
constitucional, não cabendo a esta Corte superior apreciá-la, assim como a alegação
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

de necessidade de sobrestamento do feito não foi invocada no especial, e daí que
caracteriza indevida inovação recursal.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:42
Código de Controle do Documento: a433b6eb-05e4-4d45-9d5f-e160eea6db21

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.046.029 / AL
Número Registro: 2025/0350538-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07322270720198020001 7322270720198020001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENIVALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : GESSYLAINE DA SILVA
AGRAVANTE : GILSON BELARMINO DA SILVA
AGRAVANTE : GILVANIA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE : GILVASSON BELARMINO DA SILVA
AGRAVANTE : GIRLENE MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : GIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : GIVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : GIVANILDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56642460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:33
Código de Controle do Documento: 78cefacd-b0b8-4790-b013-c580009a7b8f

EMBARGANTE : GENIVALDO DOS SANTOS
EMBARGANTE : GESSYLAINE DA SILVA
EMBARGANTE : GILSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE : GILVANIA SOUZA DOS SANTOS
EMBARGANTE : GILVASSON BELARMINO DA SILVA
EMBARGANTE : GIRLENE MARIA DA SILVA
EMBARGANTE : GIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : GIVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : GIVANILDO PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:33
Código de Controle do Documento: 78cefacd-b0b8-4790-b013-c580009a7b8f